Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO – VALOR INFERIOR AO VALOR DE MERCADO - OFERTA CLARA E PRECISA INTEGRA O CONTRATO FIRMADO - VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. PROPAGANDA ENGANOSA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO PELO PREÇO OFERTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. É parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil a plataforma digital que intermedia negócio de compra e venda de produtos pela internet, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos. Preliminar rejeitada.
2. O intermediador ou gestor da venda anunciada, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
3. Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Da mesma forma, dispõe o art. 30 do CDC que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
4. Narra o autor que, em 20/06/2021, adquiriu duas geladeiras Frost Free Electrolux 579 Litros 3 Portas Inverso pelo valor individual de R$ 3.029,00, o qual foi reduzido para R$ 2.726,91 após aplicação do desconto de 10% ofertado pelo site, totalizando a compra de R$ 5.453,82. Afirma que o negócio foi cancelado no mesmo dia, sob a justificativa de que os produtos estavam anunciados por preços incorretos. Requer a condenação do réu na obrigação de entregar os produtos na forma ofertada. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu na obrigação de manter os termos da oferta, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Inobstante o preço da geladeira em questão ser bem superior ao valor pago pelo autor, as alegações da empresa ré não merecem prosperar em virtude das peculiaridades e circunstâncias do caso concreto.
6. Segundo o site da Amazon e sites de notícias promocionais, durante os dias 21 e 22 de junho 2021, a Amazon realizou o segundo Prime Day, no qual ofertou produtos com descontos exclusivos para os membros do programa Prime (https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Varejo/noticia/2021/06/o-que-e-o-amazon-prime-day-2021.html).
7. É verossímil a alegação do autor, ora recorrido, de que, ao realizar a compra das geladeiras em 20/06/2021 às 15h07min (ID 33301367), inferiu tratar-se de promoção vinculada ao Prime Day e assim realizou a compra vislumbrando o desconto especialmente ofertado.
8. A divulgação de anúncio de produto com descontos elevados, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor para especial promoção possui efeito vinculante para a consumação da aquisição. Negar-lhe o cumprimento constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa, informal e ilegal do réu contra consumidor. Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de procedimento equivocado na divulgação do preço não exclui a vinculação determinada por lei.
9. A alegação de que a oferta foi realizada por terceiro não merece prosperar, pois o réu é responsável pelas promoções divulgadas em seu site juntamente com o fornecedor parceiro. Sua plataforma potencializa a procura por produtos pelos consumidores, que dela espera segurança na transação, informações básicas dos produtos, publicidade clara e precisa, prontidão e eficiência na entrega. Certamente a empresa Recorrente congrega vários parceiros com o propósito de divulgar e promover a venda de produtos e serviços ali desfilados em exposição proporcionando-lhes prosperidade e lucro, legítimos, sendo, portanto, solidariamente responsável pelas obrigações que decorre desta empreitada sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento que poderá ser ajuizada em processo autônomo, conforme lhe convier.
10. Também não é o caso de obrigação impossível, pois cabe ao réu adotar as providencias necessárias para fornecer o produto nos termos anunciados. Não obtendo êxito, a obrigação pode ser transformada em perdas e danos, nos termos da sentença recorrida.
11. Como bem acentuou a sentença: “... não havendo prova de que o preço promocional anunciado fosse excessivamente destoante daqueles praticados no mercado de consumo em períodos promocionais, afasta-se a hipótese de erro de publicidade manifestamente equivocada, devendo prevalecer na espécie a oferta tal como anunciada, eis que além de suficientemente precisa e regularmente veiculada, revelou-se apta a vincular o fornecedor demandante aos seus exatos termos, autorizando, assim, o acolhimento do pedido, nos exatos termos do inciso I do art. 35 do CDC.”
12. Destarte, descumprido os termos da oferta, apresentação ou publicidade, pode o consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade (inciso I do art. 35 do CDC). Assim, irretocável a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.